Tribunal: STJ
Processo: 5085932-89.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2385509 - RS (2023/0183274-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DIVULTEC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LAURENCE BICA MEDEIROS - RS056691
GUSTAVO BOLZAN - RS073568
MARCELO QUEVEDO DO AMARAL - RS047727
IGOR RAATZ DOS SANTOS - RS074341
WILLIAM GALLE DIETRICH - RS105413
SAMUEL HELMUTH BEHLING - RS110321
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: TADEU CERBARO - RS038459
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ELÓI CONTINI - SC025423
INTERES.
: JOAO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: EDUARDO NEVES ELSON
INTERES.
: ROSEANA BEATRIZ VENTER
INTERES.
: OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
NOVAÇÃO.
EXTENSÃO
AOS
COOBRIGADOS. NECESSIDA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. SÚMULA 83/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em sede de recuperação judicial,
"a extensão da novação aos coobrigados depende de inequívoca manifestação do credor
nesse sentido, pois a novação não se presume" (
relator Ministro
REsp n. 1.794.209/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
.
12/5/2021)
2. A ausência de impugnação ao plano de recuperação judicial apresentado pela
empresa recuperanda com cláusula de extensão da novação aos coobrigados não
representa aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, condição
necessária para que ele seja alcançado pelos efeitos da novação e da exoneração das
garantias.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52307586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: b643b306-d399-4e8c-8f3a-a0f974c46d99

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: b643b306-d399-4e8c-8f3a-a0f974c46d99

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2385509 - RS (2023/0183274-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DIVULTEC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LAURENCE BICA MEDEIROS - RS056691
GUSTAVO BOLZAN - RS073568
MARCELO QUEVEDO DO AMARAL - RS047727
IGOR RAATZ DOS SANTOS - RS074341
WILLIAM GALLE DIETRICH - RS105413
SAMUEL HELMUTH BEHLING - RS110321
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: TADEU CERBARO - RS038459
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ELÓI CONTINI - SC025423
INTERES.
: JOAO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: EDUARDO NEVES ELSON
INTERES.
: ROSEANA BEATRIZ VENTER
INTERES.
: OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
NOVAÇÃO.
EXTENSÃO
AOS
COOBRIGADOS. NECESSIDA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. SÚMULA 83/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em sede de recuperação judicial,
"a extensão da novação aos coobrigados depende de inequívoca manifestação do credor
nesse sentido, pois a novação não se presume" (
relator Ministro
REsp n. 1.794.209/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
.
12/5/2021)
2. A ausência de impugnação ao plano de recuperação judicial apresentado pela
empresa recuperanda com cláusula de extensão da novação aos coobrigados não
representa aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, condição
necessária para que ele seja alcançado pelos efeitos da novação e da exoneração das
garantias.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DIVULTEC INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. contra a decisão de fls. 375-377, que conheceu de
agravo para negar provimento a recurso especial, por meio do qual buscava reformar
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
Documento eletrônico VDA51857192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:22
Código de Controle do Documento: 61896127-5320-4ec9-8218-bb5110d89f45

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DESÁGIO. PRAZO DE PAGAMENTO E DE
CARÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO
DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO EM RELAÇÃO A COOBRIGADOS E
GARANTIDORES. POSSIBILIDADE RESTRITA AOS CREDORES QUE ANUÍRAM
EXPRESSAMENTE
COM
AS
CLÁUSULAS.
CONTROLE
JUDICIAL
DE
LEGALIDADE. 1 . HIPÓTESE QUE, APÓS A DETERMINAÇÃO POR ESTA CORTE
DE JUSTIÇA DE APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, A EMPRESA RECUPERANDA PUBLICOU NOVO EDITAL, NOS
TERMOS DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DA
ART. 53,
LEI No 11.101/20054,
CONFERINDO O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA OBJEÇÕES, SEM A
MANIFESTAÇÃO DOS CREDORES, O QUE AFASTA A NECESSIDADE DE
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, CONSOANTE ART. 58
DA
DESCABENDO FALAR EM VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
LEI No 11.101/20055,
CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 2. DECISÃO
QUE TEM POR FINALIDADE ASSEGURAR A POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO
DA SITUAÇÃO DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AGRAVADA,
PERMITINDO A MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA, DO EMPREGO DOS
TRABALHADORES E DOS INTERESSES DOS CREDORES, PROMOVENDO,
ASSIM, A PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, SUA FUNÇÃO SOCIAL E O ESTÍMULO
À ATIVIDADE ECONÔMICA. 3. A PREVISÃO DE DESÁGIO SOBRE OS CRÉDITOS
SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BEM COMO O ESTABELECIMENTO DE
PRAZO DE PAGAMENTO E DE CARÊNCIA, NÃO IMPORTAM EM QUALQUER
IRREGULARIDADE, POIS ESTÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 50
DA
PORTANTO, É JURIDICAMENTE POSSÍVEL TANTO A
LEI N. 11.101/2005.
CONCESSÃO DE PRAZOS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO COMO A NOVAÇÃO
OBJETIVA COM DESÁGIO DA DÍVIDA. DA MESMA FORMA, AS QUESTÕES
ATINENTES AO TERMO INICIAL DE ATUALIZAÇÃO E DA TAXA DE JUROS. 4.
CLÁUSULA DO PLANO QUE PREVÊ A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS
CRÉDITOS PELOS COOBRIGADOS E GARANTIDORES (AVALISTAS E
FIADORES). VALIDADE DA CLÁUSULA EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE
APROVARAM O PLANO DE RECUPERAÇÃO SEM NENHUMA RESSALVA.
INEFICÁCIA QUANTO AOS CREDORES QUE NÃO SE FIZERAM PRESENTES NA
ASSEMBLEIA GERAL, QUE SE ABSTIVERAM DE VOTAR OU QUE
MANIFESTARAM SUA CONTRARIEDADE EM RELAÇÃO À REFERIDA
DISPOSIÇÃO DO PLANO. PRECEDENTES. 5 . ILEGALIDADE DA CLÁUSULA QUE
CONDICIONA O DESCUMPRIMENTO DO PLANO AO ATRASO DE 3 (TRÊS)
PARCELAS. INTELIGÊNCIA DO
§1o, DA LRF. 6. ILEGALIDADE DA
ART. 61,
PREVISÃO GENÉRICA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS, SUBSTITUÍDA POR
LOCAÇÃO DE ATIVOS, PORQUANTO NÃO ATENDE OS PRINCÍPIOS
NORTEADORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ALÉM DE DESRESPEITAR O
DISPOSTO NO
DA
7 . ILEGALIDADE DA CLÁUSULA
ART. 66
LEI No 11.101/2005.
QUE PERMITE A OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PELA
RECUPERANDA, COM A CONCESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS OU
REAIS, UMA VEZ QUE AFRONTA O DISPOSTO NO
-A DA
ART. 69
8 . ILEGALIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A
LEI No 11.101/2005.
COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS CRÉDITOS QUE A RECUPERANDA TENHA
CONTRA OS CREDORES, JÁ QUE PODE ALTERAR A FORMA DE PAGAMENTO
E, POR CONSEQUÊNCIA, ACARRETAR O DESCUMPRIMENTO DO PLANO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51857192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:22
Código de Controle do Documento: 61896127-5320-4ec9-8218-bb5110d89f45

Alega a agravante que a decisão impugnada deve ser reformada, pois a
manifestação inequívoca de concordância do Banco do Brasil com a cláusula de
extensão da novação aos coobrigados está demonstrada nos autos, pois o credor não
apresentou impugnação ao plano de recuperação judicial apresentado.
Aduz que o banco somente se insurgiu contra a cláusula ao interpor agravo de
instrumento contra a decisão do Juízo da Recuperação Judicial que homologou o plano
de recuperação judicial.
Defende que tais circunstâncias configuram manifestação tácita e inequívoca
de anuência, suficiente para a extensão dos efeitos da novação, nos termos do art. 361
do Código Civil.
Impugnação às fls. 399-402, em que a parte agravada requer o desprovimento
do agravo interno, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento), nos termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
Da detida análise dos autos, verifico que o presente agravo interno não
merece prosperar, uma vez que a parte ora agravante não conseguiu infirmar os
fundamentos da decisão agravada.
A decisão agravada negou provimento ao recurso especial com fundamento
na jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual a extensão dos efeitos de
cláusula de novação do plano de recuperação judicial aos coobrigados exige a anuência
expressa do credor titular da garantia. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO.
NOVAÇÃO.
EXTENSÃO.
COOBRIGADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIAS.
SUPRESSÃO
OU
SUBSTITUIÇÃO.
CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial
que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores
que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.
3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível
apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma
ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia
geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano
de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.
5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon
Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB
BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.
Documento eletrônico VDA51857192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:22
Código de Controle do Documento: 61896127-5320-4ec9-8218-bb5110d89f45

(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção,
REsp n. 1.794.209/SP,
julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
29/6/2021.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CLÁUSULA QUE ESTABELECE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE
CRÉDITOS COM GARANTIAS CAMBIAIS, REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS.
DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA
EXTENSÃO DA NOVAÇÃO
SÚMULA 581/STJ.
AOS COOBRIGADOS SOMENTE COM A APROVAÇÃO EXPRESSA DOS
CREDORES RESPECTIVOS. QUESTÕES PACIFICADAS NESTA CORTE.
(
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM
TEMA 855/STJ
RESP N. 1.333.643/SP)
EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU A SÚMULA 568/STJ.
1. Consoante decidido pela Segunda Seção no
a cláusula do
REsp n. 1.794.209/SP,
plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados, fiadores,
obrigados de regresso e avalistas deve ser aprovada expressamente pelos credores
detentores dessas garantias, não tendo eficácia para os que não compareceram à
assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra.
2. O referido precedente, firmado no âmbito do órgão julgador que congrega as duas
Turmas de Direito Privado, sufragou a
segundo a qual a
Súmula 581/STJ,
"recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória."
3. Referida Súmula, por sua vez, tem arrimo, dentre outros julgados, em precedente
qualificado (repetitivo), o
no qual consta a tese (Tema 855):
REsp n. 1.333.643/SP,
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52,
inciso III, ou a novação a que se refere o
caput, por força do que dispõe o
art. 59,
§ 1o, todos da
".
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
3. Portanto, o argumento de que o caso concreto é de suspensão das garantias e
não de supressão, não impressiona, pois, em ambas as hipóteses, a cláusula
(disposição de natureza contratual) que estende a novação aos coobrigados
dever ser aprovada, de modo expresso, pelos credores detentores das
garantias, sob pena de infringência aos comandos cogentes dos arts. 49, §1o,
50, §1o e 59, caput, todos da Lei n. 11.101/2005.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.864.112/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/2/2022,
23/2/2022.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PLANO DE SOERGUIMENTO EMPRESARIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS
REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA-GERAL. EXTENSÃO
A CREDORES DISCORDANTES, OMISSOS OU AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação
judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles que
assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos
credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação.
2. A Lei da Recuperação Judicial assenta que a novação nela estabelecida não
acarreta prejuízo das garantias reais e fidejussórias, porque a supressão ou a
Documento eletrônico VDA51857192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:22
Código de Controle do Documento: 61896127-5320-4ec9-8218-bb5110d89f45

substituição delas somente será admitida mediante aprovação expressa do
credor titular da respectiva garantia (arts. 50, parágrafo único, e 59 da
, daí por que reconhecem a doutrina e a jurisprudência desta
Lei 11.101/2005)
Corte o caráter "sui generis" do instituto.
3. Negado provimento ao agravo interno.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.932.219/SP,
em
DJe de
)
13/12/2021,
1/2/2022.

O argumento central da agravante reside na tese de que o Banco do
Brasil teria manifestado concordância tácita com o plano ao não apresentar objeção
formal no momento oportuno, após a publicação dos editais. Essa interpretação, contudo,
não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige
manifestação expressa, e não tácita, para que o credor possa ser alcançado pelos efeitos
da cláusula de novação e exoneração de garantias.
Nesse ponto, é oportuno citar trecho do voto do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva no julgamento do REsp n. 1.984.296/GO, em que a controvérsia também girou em
torno de homologação de plano de recuperação judicial por ausência de impugnação dos
credores:

Com efeito, após longo e profícuo debate, ficou assentado neste Tribunal
Superior que a exoneração de garantias exige a anuência expressa do credor, não
apenas não se aplicando aos credores que a ressalvaram ou apresentaram objeção,
mas, principalmente - e aí residia a controvérsia - aos que se mantiveram silentes,
seja por não comparecerem à assembleia, seja por se absterem de votar.
[...]
Assim, embora válida, pois tem como objeto direito creditório disponível, a cláusula
de supressão de garantias não será eficaz para aqueles que com ela não anuíram
expressamente. É um caso particular em que o silêncio, ao contrário do que
pretendem os recorrentes, não é interpretado como concordância, mas opera
em favor do credor inerte, que terá mantida sua garantia.
Desse modo, se a cláusula de desoneração não tem eficácia sobre o credor que
com ela deixou de anuir, não faz sentido exigir que este mesmo credor recorra
da decisão que homologou o plano, pois nem sequer interesse para tanto teria,
já que contra ele não pode ser invocada a exoneração.
Com efeito, se a jurisprudência já consolidou o entendimento de que nenhuma ação
é exigida do credor para que ele possa ver mantida sua garantia, bastando a inércia
diante da assembleia, dispensadas inclusive ressalvas e objeções, não há razão
plausível para exigir dele que, depois de tudo isso, recorra da decisão que
homologou o plano, a fim de ver reconhecido direito à garantia, do qual nunca deixou
de ser titular.

No presente caso, a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a
suspensão das ações e execuções contra coobrigados não pode ser oposta ao Banco do
Brasil, uma vez que a instituição financeira apresentou agravo de instrumento justamente
para impugnar tal cláusula, o que evidencia manifestação contrária, e não adesão tácita
ou anuência inequívoca.
Documento eletrônico VDA51857192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:22
Código de Controle do Documento: 61896127-5320-4ec9-8218-bb5110d89f45

Por fim, inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, pois
art. 1.021,
a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:22
Código de Controle do Documento: 61896127-5320-4ec9-8218-bb5110d89f45

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.385.509 / RS
Número Registro: 2023/0183274-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04086734820168217000
11400027029
50859328920228217000
4086734820168217000
50010017720148210132 5001001772014821013204086734820168217000 50012606220208210132
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIVULTEC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LAURENCE BICA MEDEIROS - RS056691
GUSTAVO BOLZAN - RS073568
MARCELO QUEVEDO DO AMARAL - RS047727
IGOR RAATZ DOS SANTOS - RS074341
WILLIAM GALLE DIETRICH - RS105413
SAMUEL HELMUTH BEHLING - RS110321
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : TADEU CERBARO - RS038459
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ELÓI CONTINI - SC025423
INTERES.
: JOAO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: EDUARDO NEVES ELSON
INTERES.
: ROSEANA BEATRIZ VENTER
Documento eletrônico VDA52210258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:04
Código de Controle do Documento: 71b12529-2656-494d-9d20-c96a2c7f405d

INTERES.
: OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIVULTEC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LAURENCE BICA MEDEIROS - RS056691
GUSTAVO BOLZAN - RS073568
MARCELO QUEVEDO DO AMARAL - RS047727
IGOR RAATZ DOS SANTOS - RS074341
WILLIAM GALLE DIETRICH - RS105413
SAMUEL HELMUTH BEHLING - RS110321
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : TADEU CERBARO - RS038459
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ELÓI CONTINI - SC025423
INTERES.
: JOAO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: EDUARDO NEVES ELSON
INTERES.
: ROSEANA BEATRIZ VENTER
INTERES.
: OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:04
Código de Controle do Documento: 71b12529-2656-494d-9d20-c96a2c7f405d